Tribunal: STF
Processo: RE 84325
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-26
Data de publicação: 1976-03-26

Ementa:
FUNCIONALISMO. DESEMPENHO PELO SERVIDOR PÚBLICO DE ATRIBUIÇÕES
DIVERSAS DO CARGO DE QUE E TITULAR.
O DIREITO DO FUNCIONÁRIO LIMITA-SE AOS VENCIMENTOS DO CARGO DE QUE E
TITULAR, EMBORA POSSA DESEMPENHAR DE FATO OUTRAS ATRIBUIÇÕES.
IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NÃO GERAM DIREITO A INDENIZAÇÃO DO
FUNCIONÁRIO POR ELAS FAVORECIDO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.